Tribunal: TJMT
Processo: 1030111-19.2023.8.11.0015
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030111-19.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[GLACIELA AMABEL MACANEIRO - CPF: 026.558.179-66 (RECORRENTE), RONAN LEANDRO BORBA - CPF: 710.563.861-34 (ADVOGADO), MARTA GABRIELA ADRIANO - CPF: 024.714.111-93 (ADVOGADO), BRUNA CAROLINE GRIGOL - CPF: 033.342.621-54 (ADVOGADO), KELLY SABRINA MACANEIRO COUTINHO - CPF: 082.581.169-40 (RECORRENTE), FLECK E FLECK LTDA - ME - CNPJ: 19.530.409/0001-48 (RECORRIDO), FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI - CPF: 593.565.880-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório termos do artigo 46, da Lei no

9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no
1030111-19.2023.8.11.0015.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Sinop.

Recorrentes:
GLACIELA AMABEL MACANEIRO e KELLY SABRINA MACANEIRO COUTINHO
.

Recorrida:
FLECK E FLECK LTDA - ME.

Data do Julgamento virtual:
07 a 09/10/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA -
ENCARGOS LOCATÍCIOS - RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO – DESPESAS COM PINTURA E REPAROS NO IMÓVEL LOCADO - DEVER DO LOCATÁRIO

– DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS DE HABITAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A imobiliária, na condição de administradora do imóvel, integra a cadeia de fornecimento de serviços e, por força do art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, possui legitimidade passiva para responder solidariamente pelos vícios da prestação, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

2.

Nas ações que envolvem
cobrança de aluguéis e demais encargos contratuais, o locador desincumbe-se do “onus probandi” apresentando prova da existência de contrato de locação e dos termos do ajuste, cabendo ao locatário provar o pagamento do débito reclamado e que entregou o imóvel sem avaria, nos termos do artigo 373, II do CPC.

3.

No caso dos autos, as recorrentes apresentaram contrato de locação no qual declararam que o imóvel estava em perfeitas condições de uso, tendo vistoriado o bem e não encontrado problemas que venham a inviabilizar o cumprimento do contrato (Cláusula Primeira, Parágrafo Quarto).

4.

Ainda analisando o contrato, verifica-se que as recorrentes se comprometeram a devolver o imóvel em perfeito estado de locação, com pintura nova, e tendo parâmetro o termo de vistoria digital que foi entregue no ato da assinatura (Cláusula Primeira, Parágrafo Décimo Primeiro).

5.

A recorrida comprovou também, que recebeu o imóvel sem a devida pintura, com a necessidade de limpeza e com a necessidade de manutenção da caixa de gordura, razão pela qual é dever das recorrentes arcarem com tais despesas. Até porque as recorrentes residiram por mais de 02 (dois) anos no imóvel.

6.

Considerando que o locatário tem o dever de devolver o imóvel nas condições recebidas, que o uso do imóvel e o decurso do tempo produzem natural desgaste em sua pintura e instalações, devem as recorrentes arcarem com as despesas necessárias para a realização de reparos na pintura e limpeza.

7.

Nesse sentido

RECURSO INOMINADO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS EM ATRASO E DESPESAS PARA REPARO DO IMÓVEL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – DESPESAS COM REPARO DO IMÓVEL E CONTAS DE ÁGUA INADIMPLIDAS PELA LOCATÁRIA – OBRIGAÇÃO ASSUMIDA NO CONTRATO DE LOCAÇÃO – PRETENSÃO EM AFASTAR A COBRANÇA DE ALUGUÉIS QUE SUSTENTA TER PAGO – DOCUMENTO JUNTADO PELA AUTORA QUE CORROBORA A ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO –PAGAMENTO PARCIAL RECONHECIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Havendo previsão contratual que imputa à locatária a obrigação pelo pagamento das faturas de água, bem como pelos reparos para conservação do imóvel, devida se mostra a cobrança
. Reconhecido o pagamento parcial dos aluguéis em atraso em face dos documentos juntados pela própria autora (id 176872770) para abatimento do valor da condenação. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1009077-29.2022.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024)

8.

A rejeição do pedido de danos morais deve ser mantido, pois a expedição de circular apenas foi feita em razão da recorrente Glaciela Amabel Macaneiro ter deixado seu veículo automotor em vaga de outro morador e ido viajar, o que deixou o carro de outro morador sem saída por vários dias (id 312833365).

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

10.

Condeno as recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

11.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025